Tribunal: STF
Processo: RHC 268276
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-15
Data de publicação: 2026-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 998.874/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK.
Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 9 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 8 anos de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus, no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. NULIDADE DAS PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação pelo crime de associação para o tráfico afasta a aplicação do redutor do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
5. O regime inicial fechado foi justificado pela quantidade de droga apreendida (12 kg de maconha) e pela gravidade concreta do delito, conforme os arts. 33, § 3º, do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/06. 
6. A desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 bem como a aventada nulidade das provas obtidas na busca domiciliar por desvio de finalidade e "pesca probatória" não foram objeto de manifestação expressa pelo Tribunal de origem, o que impede sua análise direta por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo regimental desprovido.

Neste Recurso Ordinário, busca a defesa “a declaração de nulidade do flagrante, ou, caso se adentre ao mérito, a absolvição quanto ao tráfico e quanto ao delito de associação, ou, que se aplique a redutora máxima prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006; mas, caso sejam negadas quaisquer das teses anteriores, com a fixação, pelo menos, do regime semiaberto”.  
É o relatório. Decido. 

A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse mesmo sentido, há precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 161.482-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator para o acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 
Na espécie, a impossibilidade de aplicação da causa de redução da reprimenda foi assim ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça: 

No caso dos autos, a condenação do agravante pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, impede aplicação da redutora do tráfico privilegiado, uma vez que a condenação pelo delito de associação para o tráfico afasta a benesse pleiteada.

Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, firme no sentido de que “A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06” (RHC 128.452, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015). Nessa linha de consideração: HC 109.708, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2015; HC 109172, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, DJe de 25/09/2012. 
Por outro lado, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.
 A respeito da matéria, assim decidiu o STJ:

[...] registro que a quantidade da droga apreendida na empreitada criminosa - cerca de 12kg de maconha -, aliada a outros elementos probatórios coligidos aos autos, demonstra a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, inclusive o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena, em conformidade com o disposto nos arts. 33, § 3º, do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/06. Devidamente justificada, portanto, a imposição do regime inicial fechado. 

As particularidades do caso concreto — notadamente a quantidade de droga apreendida — constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se revela adequada e necessária à repressão e à prevenção do crime, atendendo ao disposto no art. 33 do Código Penal.
Registre-se que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017. 
Por fim, as demais questões suscitadas neste recurso não foram contempladas no acórdão impugnado. Dessa forma, qualquer juízo desta CORTE a respeito delas implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.
Publique-se. 
Brasília, 15 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
                               Documento assinado digitalmente